Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702508-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MACHADO CALDEIRA, RODRIGO MACHADO CALDEIRA AGRAVADO: ANDRE RODRIGUES COSTA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão, proferida no processo n. 0752824-69.2023.8.07.0016, que tramita no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, a fim de que fosse realizado o redirecionamento da execução em desfavor da genitora do executado. Verifica-se que não há pedido de antecipação da tutela recursal, tampouco de concessão de efeito suspensivo. Assim, recebo o presente agravo, pois o preparo foi devidamente recolhido. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.